Tribunal: TJMT
Processo: 1095402-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095402-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Sistema Financeiro da Habitação, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACHSON MARQUES DA SILVA - CPF: 046.452.161-04 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Jachson
Marques da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais. O apelante sustenta ter comprovado sua hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentos relativos à ausência de vínculo empregatício formal e de renda tributável, requerendo a concessão do benefício e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve ilegalidade no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e na consequente extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, exigindo demonstração efetiva da necessidade.

O art. 98 do CPC garante o benefício da gratuidade à parte que comprovar insuficiência de recursos, enquanto o art. 99, § 2o, autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo o magistrado examinar as circunstâncias concretas e indeferir o benefício diante de elementos que infirmem a alegação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Os documentos apresentados pelo apelante não demonstram de forma idônea sua alegada hipossuficiência, pois a tela de vínculo empregatício carece de identificação oficial e autenticação, e a consulta da Receita Federal está incompleta e desprovida de elementos de validação.

Os extratos bancários juntados em grau recursal referem-se a única conta e a período restrito, além de revelarem movimentações financeiras relevantes, não comprovando a inexistência de outros ativos ou fontes de renda.

O princípio do acesso à justiça não implica isenção automática de custas, mas condiciona a gratuidade à efetiva comprovação da insuficiência de recursos.

Indeferido o benefício e não recolhidas as custas iniciais, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos não comprovarem insuficiência de recursos.

A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

Indeferido o benefício e não recolhidas as custas iniciais, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 2o, 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 323.279/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.408.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/10/2023,
DJe
9/11/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.151.809/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma,
DJe
28/2/2018; TJ-SP, Apelação Cível 1060765-58.2022.8.26.0224, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 28/02/2024; TJ-MS, Apelação Cível 0851267-62.2023.8.12.0001, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 01/04/2024; TJ-MG, AC 10000220678924001, Rel. Des. João
Cancio
, j. 16/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RAC
1095402-14.2025.8.11.0041

JACHSON MARQUES DA SILVA

X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JACHSON MARQUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, por ausência de recolhimento das custas processuais
(Id. 344318363)
.

Em suas razões recursais (Id. 344318371), o apelante sustenta, em síntese, que comprovou sua condição de hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentos que atestam a ausência de vínculo empregatício formal e de renda tributável.

Alega cerceamento do direito de ação e violação ao princípio do acesso à justiça, pugnando pela anulação da sentença, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o regular prosseguimento do feito.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 344318374.

Em sede recursal, foi oportunizada ao apelante a complementação da prova de sua hipossuficiência, tendo o mesmo apresentado extratos bancários
de uma única conta
referentes aos meses de dezembro de 2025, janeiro de 2026 e fevereiro de 2026 (
IDs
349000375, 349000376 e 349000378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da consequente extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Em consonância com o preceito constitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, é no sentido, conforme julgamento do
REsp.
n. 323.279/SP, de que
"ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais".

Entretanto, a concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

O mesmo
diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Referido dispositivo que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por quem pleiteia o benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITA.PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DEJUSTIÇA INDEFERIDANA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido dejustiça gratuitase encontrarelementosque infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. No caso, o Tribunal deJustiça,examinando a situação patrimonial e financeira da parte requerente, Oficial Reformado da Polícia Militar, atuando, hodiernamente, como empresário e advogado, concluiu haverelementossuficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício dajustiça gratuita. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 9/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta
eg
. Corte deJustiçadelineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com
base noselementosacostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.2. No caso, o Tribunal a quo entendeu não estar devidamente comprovada a impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo, não tendo sido acostadas aos autos provas que afastassem tal conclusão. 3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1.151.809/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 28.2.2018.)

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

No caso em análise, verifico que os documentos apresentados pelo apelante, tanto na origem quanto em grau recursal, não são suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica
.

A
"Tela de Vínculo Empregatício" juntada aos autos (ID 344318358) não possui identificação clara de sua origem, não apresenta certificação ou autenticação de órgão oficial, como o Ministério do Trabalho, nem indica se foi extraída da CTPS Digital ou de outro sistema governamental. Falta-lhe cabeçalho ou rodapé institucional que confirme sua procedência e autenticidade.

A consulta extraída da Receita Federal do Brasil (ID 344318359) está incompleta, não apresentando na mesma página o nome e CPF do autor junto com as informações sobre declarações não entregues, o que impossibilita a vinculação direta entre o contribuinte e as informações fiscais apresentadas. Ademais, não possui elementos de autenticação digital ou código verificador que permitam confirmar sua veracidade.

O
utrossim, o
s extratos bancários recentemente apresentados em grau recursal (
IDs
349000375, 349000376 e 349000378) limitam-se a apenas uma conta bancária e cobrem período restrito (dezembro/2025 a fevereiro/2026), não havendo comprovação da inexistência de outras contas ou ativos financeiros. Além disso, mostram movimentações financeiras que, embora modestas,
incluem transações significativas, como transferências de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em um único dia (19/02/2026), o que não necessariamente corrobora o estado de miserabilidade jurídica alegado.

Ressalto que, mesmo tendo sido oportunizada ao apelante a complementação probatória em sede recursal,
ele
não apresentou documentação mais robusta e conclusiva, como certidão oficial do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), declaração completa da Receita Federal com autenticação digital, extratos de todas as suas contas bancárias por período mais extenso, ou certidões negativas de propriedade de veículos e imóveis.

Nesse contexto, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir o pedido de justiça gratuita, uma vez que os documentos apresentados pelo apelante não são suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica.

Ademais, o princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não significa isenção indiscriminada de custas processuais, mas sim garantia de que ninguém será privado da tutela jurisdicional por insuficiência de recursos devidamente comprovada.

Logo, indeferida a justiça gratuita, permanece hígida a obrigação de recolhimento do custas iniciais, cuja inobservância conduz, legitimamente, ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

Dessa forma, ausente prova do recolhimento e não havendo decisão concessiva do benefício da gratuidade, não remanescia ao juízo de origem uma alternativa senão aplicar, de forma escorreita, o dispositivo legal acima mencionado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRETENSÃO DE REFORMA. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede de apelação em razão do disposto no artigo 99, § 1o, CPC, contudo, indeferidos os benefícios da justiça gratuita em decisão interlocutória, contra a qual não houve interposição de recurso, incabível a rediscussão da matéria em razão da preclusão
. Precedentes desta Câmara de Direito Privado e deste E. Tribunal de Justiça paulista. Aplicação dos
arts
. 505 e 507 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1060765-58.2022.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 28/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. I-
Diante do indeferimento da gratuidade da justiça em decisão interlocutória, caberia à parte Autora a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme a regra prevista no art. 1.015, inciso V, do CPC. Deste modo, a apelação interposta visando modificar a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária não pode ser conhecida, uma vez que tal matéria restou preclusa
. II- Recurso não conhecido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0851267-62.2023 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Lúcio
R .
da Silveira, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO EXTINTO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA - DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA. I- A luz do art. 290 c/c art. 485, IV do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo. II-
Irrecorrida a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita a parte autora, resta obstada a discussão da matéria em sede de apelação, pois consumada pela preclusão temporal
.
(TJ-MG - AC: 10000220678924001 MG, Relator.: João
Cancio
, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022).

Neste contexto, não se verifica qualquer nulidade processual. Ao revés, o que se constata é o regular exercício da jurisdição, diante do descumprimento de obrigação processual atribuída à parte
autora/apel
ante, cuja inércia inviabilizou o prosseguimento da ação.

Portanto, a ausência de comprovação da hipossuficiência, tanto na origem quanto em grau recursal, confirma a higidez da decisão que indeferiu o benefício, assim como legitima a aplicação do art. 290 do CPC diante do inadimplemento das custas iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026